Tribunal: TJSP
Processo: 1012617-44.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c restituição em dobro e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Preliminares. Prescrição e decadência. Relação de trato sucessivo. Rejeição. Contrato juntado. Impugnação da autora quanto à autenticidade da assinatura. Perícia não realizada. Ônus da

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c restituição em dobro e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Preliminares. Prescrição e decadência. Relação de trato sucessivo. Rejeição. Contrato juntado. Impugnação da autora quanto à autenticidade da assinatura. Perícia não realizada. Ônus da Financeira (Tema 1061 STJ). Contrato, com acerto, declarado inexigível. Repetição do indébito. Devolução em dobro devida (tema 929 STJ), porém, efeitos modulados. Dano moral. Caracterização. Descontos que atingiram o benefício previdenciário, comprometendo a renda do autor. Importe fixado que não implica enriquecimento sem causa e concretiza a função pedagógica do instituto para o Fornecedor. Sentença minimamente reformada, tão-somente quanto à dobra. Recurso parcialmente provido.